Tribunal: TJDFT
Processo: 0709129-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0709129-45.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDILAMAR GOMES DE SOUZA AGRAVADOS: JUREMA GOMES FERREIRA, JUSSARA GOMES DE SOUZA, EDMAR GOMES DE SOUZA, FABIO ANTONIO JUNIOR, FABIO ANTONIO, FABRICIA GOMES DE SOUZA, FABIANA GOMES CORONHEIRO, CRISTIANE GOMES DA SILVA Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Edilamar Gomes de Souza em face da decisão[1] que, nos autos do processo de inventário que transitara sobre o rito do arrolamento comum, examinando o pedido por ela deduzido, volvido à avaliação e posterior aquisição das cotas-partes dos demais herdeiros do imóvel que fora inventariado e partilhado, indeferira a postulação ao fundamento de que, homologada a partilha, tendo havido, inclusive, o trânsito em julgado, exaurira-se a atividade jurisdicional. Segundo o provimento arrostado, a aquisição por ela das cotas-partes do imóvel atribuídas aos demais herdeiros dever-se-ia operar de forma extrajudicial. Defronte aludida resolução, objetiva a agravante a agregação de efeito suspensivo ativo ao agravo, sobrestando-se os efeitos da decisão guerreada, e, alfim, sua desconstituição para que seja-lhe assegurado o trânsito do procedimento subjacente, mediante a determinação de avaliação do imóvel partilhado, com o fito de possibilitar a negociação da aquisição das cotas-partes dos demais herdeiros pela via judicial. Como sustentação material hábil a aparelhar a pretensão reformatória, argumentara, em suma, que a avaliação judicial desponta como medida imprescindível à garantia da equidade na divisão do bem, de sorte que, à míngua dum consenso entre os herdeiros acerca do valor do imóvel, o Poder Judiciário deve intervir de forma a assegurar que a partilha observe o valor real do bem. Explanara que o Código de Processo Civil prevê a possibilidade de que haja a solicitação da avaliação judicial de bens imóveis pertencentes ao espólio mesmo em momento posterior à homologação da partilha. Esclarecera que a providência fora requestada em decorrência das discordâncias hauridas entre ela e os demais herdeiros quanto ao valor atribuído ao imóvel. Pontuara que a ocorrência da homologação da partilha não configura óbice a novas demandas destinadas à proteção dos direitos dos herdeiros, máxime defronte a hipótese em que envolvem questões específicas, como a avaliação de bens. Enfatizara que a decisão hostilizada exerce impacto negativo nos direitos que possui no inventário, elucidando que afigura-se indevida a compreensão de que o esgotamento da atividade jurisdicional possa servir de fator limitador à justa partilha dos bens. Apregoara, nesse diapasão, que a avaliação judicial do bem imóvel partilhado possibilitará que qualquer negociação subsequente seja pautada em critérios dotados de objetividade e justeza. Salientara que, em situações como a presente, em que germinado conflito entre os herdeiros, o Estado-Juiz deve exercer função mediadora. Reportara que o Juízo de origem, ao privá-la do direito de defesa que a assiste, exerce idêntico impacto na análise da condição financeira de sua pessoa, além de representar provimento contrário aos princípios da ampla defesa e do devido processo legal. Consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento afigura-se correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Edilamar Gomes de Souza em face da decisão que, nos autos do processo de inventário que transitara sobre o rito do arrolamento comum, examinando o pedido por ela deduzido, volvido à avaliação e posterior aquisição das cotas-partes dos demais herdeiros do imóvel que fora inventariado e partilhado, indeferira a postulação ao fundamento de que, homologada a partilha, tendo havido, inclusive, o trânsito em julgado, exaurira-se a atividade jurisdicional. Segundo o provimento arrostado, a aquisição por ela das cotas-partes do imóvel atribuídas aos demais herdeiros dever-se-ia operar de forma extrajudicial. Defronte aludida resolução, objetiva a agravante a agregação de efeito suspensivo ativo ao agravo, sobrestando-se os efeitos da decisão guerreada, e, alfim, sua desconstituição para que seja-lhe assegurado o trânsito do procedimento subjacente, mediante a determinação de avaliação do imóvel partilhado, com o fito de possibilitar a negociação da aquisição das cotas-partes dos demais herdeiros pela via judicial. O agravo, no caso, é manifestamente inadmissível, assim como sucedera-se com o pedido deduzido pela agravante originalmente. Conforme emerge do cotejo dos autos principais, a agravante e os demais herdeiros tiveram por homologada, por meio de sentença[2], a partilha esboçada em petitório[3] que esmiuçara o bem que compunha o patrimônio inventariado, consistindo, em síntese, em imóvel de matrícula no 66.212, situado no Lote n° 41, Conjunto K, QNN 20, Ceilândia Sul, Brasília/DF. O comando sentencial consignara o seguinte, verbis: “(...) 1. Trata-se de inventário dos espólios de DALVA GOMES DA SILVA, falecida em 6.8.2012, e JOSÉ MOURA SOUZA, falecido em 1.3.2000, sob o rito do arrolamento comum (art. 664, CPC). 2. As partes são legitimadas para pleitear a abertura do presente inventário (art. 616, incisos II, CPC), foi demonstrada as suas qualidades de filhos herdeiros e netos em representação (art. 1.829, inc. I, e 1.851, ambos do CC) e demonstrada a propriedade dos bens arrolados, inexistindo óbice para sua partilha. 3. Diante do exposto, resolvo por sentença e para que produza seus jurídicos e legais efeitos a partilha de id. 206841243, atribuindo aos nela contemplados os respectivos quinhões, salvo erro ou omissão e ressalvados direitos de terceiros. 4. Atribuo à presente sentença FORÇA DE FORMAL DE PARTILHA, fazendo dela parte I) o termo de inventariante ou decisão que nomeou o inventariante independentemente de compromisso (art. 655, inc. I, CPC), II) o plano de partilha homologado (no qual constam a qualificação e os títulos dos herdeiros, o quinhão hereditário, o pagamento realizado em favor de cada herdeiro e o valor dos bens partilhados – art. 655, inc. I, II e III, CPC), III) as certidões tributárias negativas e/ou positivas com efeito de negativas referentes aos bens do espólio (art. 655, inc. IV, CPC) e IV) a certidão de trânsito em julgado. (...) 6. Desnecessária comprovação de pagamento do ITCMD (art. 662, CPC). 7. Condeno os herdeiros ao pagamento das custas processuais, na proporção do quinhão hereditário de cada um. Dado o reduzido valor do quinhão hereditário, restam deferidos os benefícios da justiça gratuita. (...) 10. Oportunamente, arquivem-se.” – grifos nossos. Prosseguindo-se nos atos processuais havidos, a agravante requestara[4] autorização judicial a fim de pudesse ser realizado o depósito em Juízo das cotas-partes dos demais herdeiros, com o escopo de adquirir a propriedade integral do imóvel para sua pessoa. Intimados, os demais herdeiros, ora agravados, indicaram[5] inexistir objeção a pretensão da coerdeira, impondo apenas a condicionante de que o montante a ser depositado em Juízo perfizesse a quantia de R$270.000,00 (duzentos e setenta mil reais), uma vez que subsistente proposta de compra do imóvel por terceiro no importe individualizado. Após aludida manifestação, a agravante comunicara[6] estar disposta a depositar apenas o valor de R$175.000,00 (cento e setenta e cinco mil reais), pelo que requestara a avaliação do imóvel. Ato contínuo, os agravados manifestaram-se[7] no sentido de rejeitar a proposta da agravante em virtude de haver proposta de terceiro de compra do imóvel em quantia superior ao ofertado pela agravante. Entrementes, houvera a certificação[8] do trânsito em julgado da sentença. Instada a se manifestar acerca do noticiado pelos agravados, a agravante reiterara[9] o pleito avaliatório do bem e ressaltara residir no imóvel, tendo promovido benfeitorias necessárias. Posteriormente, irrompera o decisório ora desafiado que, a par de revogar todos os despachos promanados após a edição da sentença, indeferira a postulação da agravante, confira-se[10]: “Chamo o feito à ordem. Revogo os despachos de Id. 214551762, Id. 217966285, Id. 221562182 e Id. 223015768. A partilha foi homologada conforme sentença de Id. 207189727, já transitada em julgado, Id. 224127234. Portanto, não mais cabe o depósito judicial da cota parte dos herdeiros, para adquirir a propriedade do imóvel integralmente, como pretendido por Edilamar Gomes de Souza, pois já foi exaurida a atividade jurisdicional neste feito, devendo o formal de partilha ser levado a registro, conforme disposto no art. 167, I, 25 da Lei n. 6.015/1973. Proferida a sentença, a aquisição das cotas partes do imóvel cabível aos demais herdeiros deve ser negociada extrajudicialmente. Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido formulado na petição de Id. 225248803. Adotem-se as providências necessárias ao arquivamento dos autos.” Reprisado o itinerário procedimental havido, a despeito do ocorrido, consoante adiantado antanho, o agravo não merece conhecimento, porquanto inviável cogitar-se a infindável prática de atos atinente aos bens partilhados no bojo dos autos em que transitara o inventário, de molde que não merece albergamento a formulação de novel pretensão após a ultimação do processo. Ora, ultimado o processo sucessório, com a homologação da partilha e expedição dos formais, seu objeto se exaurira. Inviável, destarte, a convolação do processo sucessório, já extinto, em procedimento destinado à avaliação judicial do imóvel e à aquisição das demais cotas-partes dos demais herdeiros. Não é passível de assimilação como fase subsequente à ultimação da partilha a expedição de autorização para disposição do bem inventariado, devendo, ao revés, ser empreendida a solução extrajudicial, ou, dada a inafastabilidade de jurisdição (CF, art. 5o, XXXV), aviada a ação pertinente à prestação jurisdicional vindicada, tudo de conformidade com a regulação legal inserta no Capítulo XV do estatuto processual civil (CPC, art. 719 e seguintes). Dito de outra forma, resolvido o processo sucessório, a disposição do patrimônio inventariado deverá ser objeto de procedimento próprio, a ser aviado em autos independentes, não sendo passível de ser resolvida a pretensão como fase subsequente à ultimação da partilha. Assim, extinto o processo sucessório com a partilha, inviável que prossiga como se possível a instauração de nova pretensão após a edição da sentença que deliberou sobre a partilha. Conquanto tenham sido prolatados despachos anteriores a fim de aquilatar-se aludido desiderato, o havido não tem o condão de legitimar a subversão procedimental havida. Ressoa impassível de controvérsia, assim, que a pretensão da agravante, a denotar, em verdade, conversão processual, afigurara-se inidônea e inadequada para a obtenção da prestação almejada, pois visara o angariamento de autorização judicial para avaliação e posterior aquisição das cotas-partes dos demais herdeiros no imóvel partilhado, ainda que sob os argumentos de celeridade processual e de eventual consenso entre todos os herdeiros, o que sequer é cogitado, porquanto os demais sucessores apontaram subsistir proposta de terceiro em valor superior ao ofertado pela agravante. Ora, se o legislador processual traçara as estritas diretrizes atinentes ao procedimento especial de inventário e aos de jurisdição voluntária, não encartando o desiderato da agravante fase imanente à ritualística erigida, deve sua nova pretensão ser perseguida em autos independentes, mediante procedimento próprio e adequado. Importa ressalvar, inclusive, que, o diploma adjetivo civil obsta a cumulação de pleitos, num único processo, cuja ritualística procedimental não seja adequada a todos eles ou quando não empregado o procedimento comum para os pedidos que encartem tipos diversos de procedimento (CPC, art. 327, § 1o, III, e § 2o). Ainda que viável aludida cumulação, no caso sobejaria inviável, pois o processo sucessório, frise-se novamente, está há muito resolvido e extinto. E a postulação reprisada não encerra medida atinada com as providências pertinentes à sucessão, que já se ultimara, mas a negócio de disposição patrimonial a enlaçar os sucessores, o que deve ser resolvido, como cediço, em ambiente próprio, não demandando, em princípio, sequer atuação jurisdicional. Desses argumentos deflui a certeza de que o inconformismo manifestado pela agravante ressente-se de sustentação e o agravo não merece sequer ser conhecido, uma vez que, sentenciado o processo sucessório, inviável o prolongamento indevido do procedimento, mediante a conversão em rito diverso dotado de ritualística própria. A pretensão de avaliação e disposição do patrimônio inventariado deveria ser objeto de aviamento em autos independentes. Afere-se, portanto, que o agravo, sob essa moldura, afigura-se manifestamente inadmissível, legitimando que lhe seja negado conhecimento em sede de decisão singular, conforme autoriza o artigo 932, inc. III, do estatuto processual civil, porquanto devolve a reexame pronunciamento emanado de processo há muito extinto. Alinhados esses argumentos e com base no artigo 932, inc. III, do estatuto processual civil, não conheço, então, do agravo por afigurar-se manifestamente inadmissível, porquanto formulado em ambiente processual cuja prestação jurisdicional encontra-se findada, negando-lhe trânsito. Custas pela agravante, observada a gratuidade de justiça que fora-lhe deferida por ocasião da sentença. Preclusa esta decisão, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar ao arquivamento dos autos. Intimem-se, inclusive a douta Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 26 de março de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Decisão de ID 225564878, fl. 374, dos autos originários. [2] Sentença de ID 207189727, fls. 336/337, dos autos originários. [3] Petição de ID 206841243, fls. 329/335, dos autos originários. [4] Petição de ID 211634030, fl. 343, dos autos originários. [5] Petição de ID 217371161, fl. 347, dos autos originários. [6] Petição de ID 220183821, fl. 351, dos autos originários. [7] Petição de ID 222596016, fl. 353/355, dos autos originários. [8] Certidão de ID 224127234, fl. 370, dos autos originários. [9] Petição de ID 225248803, fl. 373, dos autos originários. [10] Decisão de ID 225564878, fl. 374, dos autos originários.